Tribunal: TJDFT
Processo: 0727821-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727821-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Decisão Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal contra o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. José Carvalho Coutinho, representado por sua neta, Verônica Cardoso Coutinho Ribeiro, propôs ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência em desfavor do Distrito Federal, distribuída ao juízo suscitado (autos no 0728449-09.2020.8.0.0016), na qual requereu sua imediata internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todas as despesas para o tratamento (ID no 18323826, págs. 2-6). Em contestação, o Distrito Federal informou que o autor faleceu em 30/7/2020 (ID no 70036138, pág. 1). Na sequência, a Defensoria Pública do Distrito Federal esclareceu não mais subsistir interesse processual no prosseguimento da demanda (ID no 70606169, pág. 1). No dia 31/8/2020, no processo originário foi prolatada sentença extintiva, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse processual (ID no 71043766, págs. 1-2). É o necessário. Decido. A sentença prolatada no processo que originou este Conflito de Competência acarreta a consequente perda do seu objeto. Logo, não há mais interesse no julgamento deste incidente, que deve ser extinto em decorrência da prejudicialidade. Sobre a matéria, confiro precedente deste Tribunal: “[...]. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado.” (2a Câmara Cível, AC 919905, Des. Designado Arnoldo Camanho, 2016). 3. Posto isso, julgo prejudicado o conflito. Brasília, 09/11/18. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR.” [grifado na transcrição]. Em razão da perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente conflito de competência. Dispositivo Julgo prejudicado o conflito de competência diante da perda superveniente do seu objeto, com a consequente extinção. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO